Tribunal: TJMT
Processo: 1008764-67.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008764-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERGIO LEANDRO PANHO - CPF: 026.775.411-65 (AGRAVADO), LUIZ ORLANDO PANHO - CPF: 019.225.921-02 (AGRAVADO), ROSELI VIEIRA ARAUJO - CPF: 037.848.971-26 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRORROGAÇÃO DE DÉBITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

REVOGAÇÃO DA TUTELA
.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos de ação mandamental de prorrogação e prolongamento de crédito rural com pedido revisional, deferiu tutela de urgência para suspender provisoriamente a cobrança da Cédula de Crédito Bancário n. 40/04804-7, inclusive a execução correlata, e determinar que a instituição financeira se abstivesse de promover ou mantivesse a retirada do nome dos autores dos cadastros de inadimplentes e do SCR. O agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a regularidade da cobrança e a inadequação da multa e do prazo fixados, enquanto os agravados
defendem a natureza rural da cédula, o preenchimento dos requisitos normativos para prorrogação e a formalização tempestiva do pedido administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em pedido de prorrogação de dívida alegadamente oriunda de crédito rural; (
ii
) estabelecer se a operação representada pela Cédula de Crédito Bancário n. 40/04804-7, destinada à aquisição de escavadeira hidráulica, pode, em juízo de cognição sumária, ser enquadrada nas normas específicas de prorrogação de dívidas rurais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A Súmula 298 do STJ reconhece que o alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor, mas esse direito não opera automaticamente e depende do preenchimento das condições previstas na legislação de regência e no Manual do Crédito Rural.

A prorrogação da dívida rural pressupõe demonstração de que a operação se submete efetivamente ao regime jurídico do crédito rural, não bastando a mera condição de produtor rural do mutuário.

A contratação de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de escavadeira hidráulica, ao menos em exame inicial, não evidencia enquadramento imediato nas normas específicas de prorrogação de dívidas rurais.

A controvérsia sobre a natureza da operação impede o reconhecimento, em cognição sumária, da probabilidade do direito invocado, ainda que os agravados tenham apresentado documentos sobre perdas na atividade pecuária e pedido administrativo formulado antes do vencimento.

A definição sobre a efetiva destinação integral dos recursos à atividade rural demanda contraditório e instrução probatória, sob pena de decisão prematura apta a causar prejuízos às partes.

A jurisprudência da Corte exige demonstração consistente da plausibilidade do direito para suspender, em tutela provisória, a exigibilidade de obrigações contratuais, elemento que não se verifica no caso concreto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência para suspender a cobrança de dívida supostamente oriunda de crédito rural exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não bastando a invocação genérica da Súmula 298 do STJ. 2. O direito ao alongamento de dívida rural depende do preenchimento dos requisitos previstos na legislação de regência e no Manual do Crédito Rural. 3. A controvérsia sobre a natureza rural da operação contratada afasta, em regra, a probabilidade do direito em sede de cognição sumária e impõe a apuração dos fatos com contraditório e instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298
.

TJMT
1046309-11.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.1008764-67.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, em
Ação Mandamental de Prorrogação e Prolongamento de Crédito Rural com Pedido Revisional
deferiu a tutela de urgência para
“
SUSPENDER provisoriamente a cobrança da Cédula de Crédito Bancário sob n° 40/04804-7, em especial a execução de n. 1000539-25.2025.8.11.0087. Deverá a requerida ainda se abster de inscrever (ou retirar caso já esteja inscrito) o nome do autor no cadastro de inadimplentes mantidos por órgãos de proteção ao crédito (como Serasa,
SPC, e similares
), bem como do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), no prazo de 05 dias, sob pena de incidir em multa”.

O
agravante alega que
não há qualquer irregularidade nos atos praticados pela instituição financeira, afirmando que a decisão combatida foi proferida sem a presença dos requisitos legais da tutela de urgência.

A
rgumenta que não estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Relata que
“não há nenhum dos pressupostos necessários à concessão da tal medida”
, destacando que a parte autora não apresentou provas suficientes que demonstrem verossimilhança de suas alegações.

Menciona
ainda que a cobrança de eventual débito constitui exercício regular de direito do credor diante da inadimplência, inexistindo risco ao resultado útil do processo.

Acrescenta que a concessão da tutela exige rigor na análise dos requisitos legais, citando entendimento do STJ no sentido
de que a ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora impede o deferimento da medida.

Informa que
a decisão agravada é desproporcional, pois não fixou prazo razoável para cumprimento da obrigação, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Destaca
que não é adequado fixar a incidência da multa desde a decisão sem oportunizar prazo prévio para cumprimento, conforme interpretação do art. 537 do CPC.

Sustenta também que, diante da complexidade operacional e do volume de demandas enfrentadas pela instituição financeira, o prazo imposto é exíguo e incompatível com a realidade, podendo gerar penalidades indevidas e até enriquecimento ilícito da parte adversa.

Por fim, pede
o provimento do
R
ecurso para revogar integralmente a tutela de urgência deferida, afastando a multa imposta e readequando as determinações judiciais, especialmente quanto ao prazo para cumprimento das obrigações.

Efeito suspensivo deferido no Id
351341880
.

Os agravados apresentaram
contraminuta no Id
357381357

sustentando a manutenção da decisão agravada, argumentando que a cédula possui destinação rural comprovada, que foram preenchidos os requisitos normativos para prorrogação e que o pedido administrativo foi devidamente formalizado antes do vencimento, restando configurados os pressupostos da tutela de urgência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravados ajuizaram
a
ação alegando possuir débito perante a instituição financeira agravante, representado pela Cédula de Crédito Bancário n. 40/04804-7, com vencimento em 15/08/2025. Sustentaram ter solicitado administrativamente a prorrogação da dívida antes do vencimento, em razão de crise na bovinocultura, sem obter resposta do banco. Postularam, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança e a abstenção de inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O
juízo de origem
deferiu a tutela de urgência, fundamentando sua decisão na Súmula 298 do STJ, que estabelece ser o alongamento de dívida rural direito do devedor e não faculdade da instituição financeira. Considerou presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da notificação extrajudicial encaminhada antes do vencimento e do laudo técnico de perda de produção. Determinou a suspensão provisória da cobrança da Cédula de Crédito Bancário e da execução n. 1000539-25.2025.8.11.0087, bem como a abstenção de inscrição nos cadastros restritivos, no prazo de 05 dias, sob pena de multa.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, a ausência dos pressupostos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Argumenta que não foram demonstradas a probabilidade do direito nem o perigo de dano, considerando que a cobrança de saldo devido constitui direito do credor diante da inadimplência. Questiona ainda a fixação de multa cominatória sem estabelecimento de prazo razoável para cumprimento, alegando violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A controvérsia central reside na análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, especificamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano no contexto de pedido de prorrogação de crédito rural.

Para tanto, é necessário examinar se estão presentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A Súmula 298 do STJ enuncia que
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

No entanto, esse direito não é automático, uma vez que o devedor precisa cumprir as condições impostas pela legislação de regência, dentre as quais o Manual do Crédito Rural preceitua no item 2.6.4:

“
4- Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 4.905
art
1º; Res CMN 5.229
art
5º
)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883
art
1º)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229
art
5º)

4-A - A renegociação realizada com base na alínea “d” do item 4 fica condicionada, ainda, a que a instituição financeira analise o conjunto das atividades e a capacidade econômica do mutuário, incluindo bens de sua propriedade que possam ser comercializados ou recursos financeiros oriundos de outras atividades que possam ser utilizados para pagamento das dívidas a serem prorrogadas, inclusive para a quitação das parcelas vincendas ao longo do prazo concedido para a renegociação. (Res CMN 5.229
art
5º)

5 - O disposto no item 4: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 5.253
art
1°)

a)é aplicável aos financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional – TN,hipótese em que as operações devem ser previamente reclassificadas, pela instituição financeira, para fonte não equalizável, observada a vedação de que trata o MCR 6-2-14; (Res CMN 5.253
art
1°) (*)

b) não é aplicável: (Res CMN 4.883
art
1º)

I -
aos
créditos de comercialização sujeitos a normas próprias aplicáveis à Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM);

II -
aos
financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias.

6 - A permanência de estoques de bens não entregues a cooperados pela cooperativa não constitui causa de prorrogação. (Res CMN 4.883
art
1º)

7 - A instituição financeira poderá renegociar operação de crédito rural em curso irregular, exceto por desvio de finalidade, desde que: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 5.102
art
8º)

a) a operação seja reclassificada para fonte de recursos livres; (Res CMN 4.883
art
1º)

b) a operação não seja computada para fins de cumprimento de qualquer forma de direcionamento; (Res CMN 4.883
art
1º)

c) revogada. (Res CMN 5.102
art
8º)
”.

No caso, ao que consta,a discussão gira em torno da Cédula de Crédito Bancário n. 40/04804-7 para aquisição de Escavadeira Hidráulica que, pelo menos em princípio, não se enquadra nas normas específicas que regem a prorrogação de dívidas rurais.

A hipótese exige a comprovação que os recursos obtidos sejam inteiramente aplicados na atividade rural, conforme prevê a legislação específica que rege a matéria, ou seja, não basta que o mutuário seja produtor rural.

Tal análise não pode ser adequadamente realizada em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, sob pena de decisão precipitada que pode causar prejuízos irreparáveis a qualquer das partes.

E
mbora os agravados tenham juntado documentação indicando perdas na atividade pecuária e tenham formalizado pedido administrativo de prorrogação, tais elementos, por si só, não são suficientes para caracterizar a probabilidade do direito quando a própria natureza da operação permanece controvertida.

Assim, por ora não se tem a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida.

Logo, os fatos são controvertidos e serão analisados de modo mais aprofundado com o contraditório e a instrução probatória, na fase de conhecimento.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o deferimento de tutela provisória para suspender a exigibilidade de obrigações contratuais exige prova robusta da plausibilidade do direito alegado, o que, no caso, não se verifica.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DE DÉBITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SÚMULA 298 DO STJ. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA FRUSTRAÇÃO DE SAFRA E DA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. REVOGAÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação de Prorrogação de Débito Rural, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 334898, afastar a mora, impedir inscrição em cadastros restritivos e cancelar débito automático. O agravado alegou frustração de safra e dificuldades financeiras, instruindo o pedido com laudo técnico e notícias sobre eventos climáticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando ao alongamento compulsório da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O alongamento da dívida rural, embora constitua direito do devedor (Súmula 298 do STJ), depende da comprovação dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural (item 2.6.4).

A frustração de safra e a incapacidade temporária de pagamento devem ser demonstradas por elementos objetivos, inclusive documentos contábeis e fiscais que evidenciem o impacto financeiro.

Os laudos apresentados são unilaterais e não demonstram de forma concreta a extensão dos prejuízos nem a impossibilidade de adimplemento, o que recomenda dilação probatória.

Ausente a demonstração suficiente da probabilidade do direito em cognição sumária, impõe-se a revogação da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para prorrogação de dívida rural exige comprovação suficiente da frustração de safra e da incapacidade temporária de pagamento.

Laudos unilaterais desacompanhados de elementos objetivos não evidenciam, por si sós, a probabilidade do direito.

O direito ao alongamento previsto na Súmula 298 do STJ depende do cumprimento dos requisitos do Manual de Crédito Rural
”.
(N.U 1046309-11.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida, por não estarem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026